Tribunal: TJDFT
Processo: 0705908-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705908-54.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RAPHAEL SEVERINO BONADIO, GABRIEL GOMES PONTE RECORRIDO: M. A. P., TANIA MARIA GOMES PONTE REPRESENTANTE LEGAL: DAYANA ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. MEAÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. QUITAÇÃO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO PARCIAL. 1. Nos termos dos arts. 1.659, III, e 1.661 do Código Civil, os bens adquiridos por um dos cônjuges antes do casamento, bem como as obrigações contraídas anteriormente, são, via de regra, incomunicáveis. 2. Se o imóvel foi adquirido exclusivamente pelo falecido antes do casamento, mas quitado ao longo da sociedade conjugal, deve ser reconhecido o direito da agravante à meação proporcional às parcelas pagas no período de convivência, desde que comprovada a colaboração, direta ou indireta, do outro cônjuge. Precedentes. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão combatido deu, aos artigos 1.658, 1.659 e 1.661, todos do Código Civil, interpretação divergente daquela dada pelo paradigma colacionado, proferido pelo STJ, devendo ser reconhecida a incomunicabilidade do imóvel adquirido anteriormente ao casamento, em se tratando de regime de comunhão parcial de bens. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, pois a transcrição de ementa a de julgado a título de paradigma, sem o devido confronto analítico entre ela e o acórdão recorrido implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, infirmar os fundamentos do acórdão acerca da meação proporcional, nos termos do item 2 da ementa acima, é providência que demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012